Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705453-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN NELIO CAVALCANTI DE MELO, AMANDA CAVALCANTE DE MELO APELADO: RICARDO FERNANDES PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Alan Nelio Cavlacanti de Melo e Amanda Cavalcante de Melo em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em processo objetivando a imissão na posse, julgou procedente o pedido para determinar a desocupação do imóvel sito à QR 403 Conj. 14 Lote 05, Samambaia, DF. Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em apertada síntese, que é incabível o manejo de imissão na posse para reaver imóvel locado, uma vez que requer processamento especial, nos termos da Lei do Inquilinato. Defendem que o adquirente do imóvel locado subroga-se em todos os direitos e ações do anterior proprietário, incluindo as relações jurídicas travadas com os possuidores diretos. Aduzem que estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, uma vez cumprida a determinação de imissão na posse, não restará alternativa aos recorrentes senão deixar o imóvel. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, revoga a tutela provisória, caso dos presentes autos. Além disso, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que revoga a tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, vislumbra-se o perigo de dano, tendo em vista, a possibilidade de cumprimento da determinação de imissão na posse do imóvel, objeto da lide. Contudo, para a concessão do efeito suspensivo, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, por oportuno, trecho da sentença recorrida, in verbis: “(...) Como se nota, quando da alienação do imóvel, regra é que o novo proprietário poderá notificar o Locatário, para desocupação do imóvel em 90 dias. Com efeito, a denúncia do contrato de locação pode ser efetuada de forma extrajudicial, através da mera notificação dos locatários (suficiente para configurar a denúncia do artigo 8°), visto que não há qualquer formalidade prevista em lei em relação a notificação ou exigência de interpelação judicial para desocupação. No caso dos autos, o autor notificou os requeridos para entregarem o imóvel e deixou claro que não tinha interesse em continuar o contrato de locação, conforme se extrai das conversas de whatsapp (ID. 121588715). Assim, considerando que o contrato não era por prazo determinado e que não estava averbado na matrícula do imóvel, o adquirente não estava obrigado a continuar com o vínculo de locação, podendo exigir a desocupação do bem, observando apenas o prazo de 90 dias conferido na lei. Outrossim, também não houve sub-rogação do contrato de locação, pois a sub-rogação só teria ocorrido se o adquirente não tivesse solicitado a desocupação do bem no prazo de 90 dias, a contar do registro do contrato, conforme se extrai do artigo 8° § 2°, da Lei 8245/91. Logo, não é o caso de sub-rogação de pleno direito, sendo indispensável a manifestação de concordância do adquirente, ainda que tácita, para continuidade do contrato de aluguel. Deste feita, no caso em tela, o vínculo de locação foi encerrado no momento da alienação do bem e da notificação para desocupação, logo, não existe qualquer relação locatícia entre o atual proprietário do imóvel e os requeridos. Consequentemente, não havendo contrato de locação em vigor, não há como ajuizar ação de denúncia e despejo”. Com efeito, em uma análise prefacial da situação, constam dos autos conversas efetivadas, via WhatsApp (ID no 49030975), em que o adquirente do imóvel claramente demonstra não ter interesse em continuar o contrato de locação. Assim, em princípio, tratando-se de contrato de locação por prazo indeterminado, a ausência de formalidade para denunciação do contrato, dentro do prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, nos termos do art. 8° § 2°, da Lei no 8.245/91, não impede o encerramento do contrato de locação, sendo cabível, em tese, a imissão na posse. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. TEMPESTIVA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente os requisitos para ação de despejo, necessário ajuizamento da ação de imissão de posse como pretendeu a autora, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 2. Se o imóvel locado for alienado durante a execução do contrato, o adquirente pode denunciar o pacto no prazo de 90 dias para que o locatário desocupe o bem, salvo se a locação for por tempo determinado, o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel (art. 8o da Lei no 8.245/91). 2.1. In casu, tratando-se de contrato por prazo indeterminado, tendo a autora exercido seu direito à denúncia vazia tempestivamente ao buscar a notificação extrajudicial do réu, correta a rescisão contratual e determinação de imissão na posse. 3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 4. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida” (Acórdão 1380576, 07183078220208070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator